Tribunal: TJES
Processo: 0000274-70.2013.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000274-70.2013.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: JOSIAS DA SILVA ARAUJO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. APLICAÇÃO PROPORCIONAL DO GRAU DE INVALIDEZ. SÚMULA 474 DO STJ. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em Ação de Indenização do Seguro DPVAT, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 1.265,25, acrescidos de correção monetária e juros, com base na constatação de invalidez parcial e permanente do autor em decorrência de acidente automobilístico. A apelante sustenta a inadequação do valor fixado, em razão da não observância da Súmula 474 do STJ, e requer a improcedência do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a indenização do seguro DPVAT foi calculada de forma proporcional ao grau de invalidez parcial permanente do autor, conforme o entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ; e (ii) determinar se há sucumbência mínima da seguradora, com a consequente redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula 474 do STJ dispõe que "a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez."

O laudo pericial constante nos autos estabelece que o grau de invalidez do autor é parcial e permanente, sendo avaliado em 25% para o membro afetado, com base na tabela anexa à Lei nº 6.194/74.

Considerando-se a proporcionalidade prevista na legislação e na súmula vinculante, o valor indenizável calculado com base no percentual de invalidez é inferior ao montante já recebido administrativamente pelo autor, tornando descabido o pagamento de valores adicionais.

A sentença recorrida não observou a aplicação correta do percentual de invalidez sobre o montante da indenização, razão pela qual a decisão deve ser reformada para julgar improcedente o pedido.

Quanto aos ônus sucumbenciais, diante da total improcedência do pedido, invertem-se os honorários advocatícios, ressalvados os benefícios da gratuidade de justiça concedidos ao apelado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.
Tese de julgamento
:

A indenização do seguro DPVAT deve observar a proporcionalidade em relação ao grau de invalidez parcial permanente do beneficiário, nos termos da Súmula 474 do STJ.

É incabível a complementação da indenização quando o valor já recebido administrativamente supera o montante devido segundo a tabela legal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/74, art. 3º; CPC, art. 927, III.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 474; TJSP, Apelação nº 0020595-86.2011.8.26.0405, Relª Desª Maria de Lourdes Lopez Gil, j. 16/02/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000274-70.2013.8.08.0046

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO: JOSIAS DA SILVA ARAÚJO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, informo a Vossas Excelências que Josias da Silva Araújo ajuizou Ação de Indenização do Seguro DPVAT em face da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A em razão de acidente automobilístico ocorrido em 14.05.2011, do qual resultou lesão em seu membro superior esquerdo (fratura do cotovelo esquerdo).

Na petição inicial (fls. 02-05) o Autor pleiteou a condenação da seguradora ao pagamento do valor de R$ 11.812,50 (onze mil oitocentos e doze reais e cinquenta centavos) “
em decorrência da sua enfermidade incurável, invalidez permanente e deformidade permanente
” (fl. 04).

Após o regular trâmite do feito, o Magistrado
a quo
proferiu a Sentença de fls. 116-117 (integrada no id 124), na qual julgou parcialmente procedente o pedido com base, em síntese, nos seguintes fundamentos:

“Quanto ao mérito o autor requer a condenação da seguradora ao pagamento de indenização em decorrência de acidente de trânsito, alegando estar incapacitado de forma permanente para o trabalho (incapacidade de 100%), e para isso requer a condenação do requerido em pagamento nos valores remanescentes de R$ 11.812, 50 (onze mil oitocentos e doze reais e cinquenta centavos).

No entanto o Laudo Pericial de fls. 97/99, é categórico em informar em sua conclusão que a lesão do autor é permanente e parcial em razão de restrita mobilidade do membro cotovelo esquerdo, o qual graduou em 25 % (vinte e cinco por cento).

Dessa feita, o valor a ser recebido é de R$ 2. 953,25 (dois mil novecentos e cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos) e já tendo recebido o autor a monta de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), pelas vias administrativas, o valor remanescente a ser indenizado é aquele na quantia de R$ 1.265,25 (um mil duzentos e sessenta e cinco reais e vinte cinco centavos).

À luz de tais considerações, diante dos entendimentos esposados acima e, estando comprovado nos autos a ocorrência do acidente e o dano dele causado (fls. 97/99), JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral e CONDENO a requerida ao pagamento na quantia de R$ 1.265,25 (um mil duzentos e sessenta e cinco reais e vinte cinco centavos), acrescidos de correção monetária e juros moratórios legais, a partir da data da propositura da ação e da citação respectivamente.”

Além de tal conclusão, o Magistrado
a quo
ainda condenou a Seguradora Líder ao pagamento de honorários advocatícios à base “
de 15% sobre o valor da condenação, diante da simplicidade – fática e jurídica – da causa em referên­cia, mitigada apenas pela necessidade de prova pericial, na forma do Art. 85, §2º do CPC
”.

Inconformada com a conclusão ora mencionada, a Seguradora, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (id 10281904), no qual sustenta, em resumo, que o MM. Juiz
a quo
não seguiu a Súmula n.º 474 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), porquanto não observou o grau de invalidez apurado no laudo pericial, bem assim que houve indevida distribuição das verbas de sucumbência, dada sua sucumbência mínima.

Com estas informações a respeito dos fatos que envolvem a demanda em julgamento, peço vênia, de início, para citar a Súmula n.º 474 do STJ, cujo enunciado assim estabelece:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.” (SÚMULA 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012).

No caso dos autos, com a mais respeitosa vênia do MM. Juiz
a quo
, penso que as alegações da Apelante encontram respaldo nas provas dos autos, isto é, não houve observância ao entendimento sumulado do STJ em relação ao grau de invalidez do Apelado.

Isso porque do laudo pericial contido nos autos (fls. 97-99) é possível extrair que o
expert
foi bem claro ao expor o grau de invalidez do Apelado e, ainda, a sua aplicação na tabela anexa à Lei n.º 6.194/74. Neste sentido:

“4. Qual o grau/percentuaI de invalidez existente no referido membro ou função?

Resp.: Grau leve, 25%.

5. Qual o grau/percentual de invalidez atribuído ao membro/função lesionado conforme Tabela prevista em Lei?

Resp.: 25%.” (Fl. 98).

Assim, ao se considerar o grau de invalidez e se aplicar à Tabela prevista na lei de regência (25% do total e depois mais 25%), realmente se chega àquele valor indicado nas razões recursais (R$ 843.75), montante este, inclusive, inferior ao recebido administrativamente.

Em sentido semelhante, aliás, o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

DPVAT. Ação de cobrança. Acidente de trânsito. Autor que sofrera fratura no cotovelo esquerdo, recebendo pagamento na esfera administrativa no valor de R$ 1.687,50. Pretensão à complementação.
Perícia realizada pelo IMESC apurou perda parcial e permanente, da ordem de 20%, o qual, aplicado sobre o percentual atribuível à perda completa da mobilidade de um dos cotovelos (25%), totaliza 5%, de acordo com a Tabela que regula as indenizações-DPVAT, importando R$ 675,00 (Seiscentos e setenta e cinco reais). Valor recebido na esfera administrativa, superior a que entende fazer jus, o Autor
. Improcedência que se impõe. RECURSO PROVIDO para este fim. (TJSP; APL 0020595-86.2011.8.26.0405; Ac. 10178641; Osasco; Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria de Lourdes Lopez Gil; Julg. 16/02/2017; DJESP 23/02/2017). (Sem grifo no original).

Assim, na estrita observância (obrigatória, conforme art. 927, III, do Código de Processo Civil) do entendimento sumulado do STJ, a conclusão é pelo provimento do recurso, já que não há valores complementares a serem pagos ao Apelado.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a Sentença e, em consequência, julgar improcedente o pedido inserto na petição inicial.

Inverto os ônus sucumbenciais, ressalvados, contudo, os benefícios da gratuidade da justiça concedidos ao Apelado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

É como voto.